Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CUPONS DE DESCONTO DESTINADOS AOS EMPREGADOS DA LIVELO. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO PELA AUTORA QUE NÃO INTEGRA O GRUPO DE PESSOAS SORTEADAS. AUSÊNCIA DE OFERTA, PUBLICIDADE. EXPECTATIVA ILEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO NÃO APLICAVEL NA HIPÓTESE. PRETENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. De acordo com o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor “[t]oda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
3. A ratio do princípio da vinculação da oferta – corolário da boa-fé objetiva - repousa na ideia de proteção às legítimas expectativas do consumidor criadas pela publicidade do fornecedor.
4. Na hipótese, de acordo com as provas dos autos, a empresa recorrente ofereceu 10 cupons de desconto de 80% do preço dos calçados que produz para serem sorteados na festa de confraternização da empresa Livelo. Na petição inicial, a autora não menciona o uso de cupom, alega apenas a tentativa frustrada de aquisição. Na réplica, reconhece que usou o cupom de desconto LIVELOCROCS para comprar três sandálias de R$1.247,00 por 285 reais. Nas contrarrazões, primeiro afirmou que conseguiu o cupom no site da Crocs, posteriormente alega que obteve na página da Livelo.
5. Não há nos autos nenhum elemento de prova de que houve anúncio, publicidade ou oferta dos cupons. Esse cenário autoriza a ilação de que a autora obteve o cupom por meio de terceiro e tentou utilizá-lo, embora não integrasse o grupo a que foi destinado.
6. Somente os funcionários da Livelo sorteados com os cupons poderiam eventualmente reivindicar e fazer cumprir a promessa da Crocs.
7. Desse modo, a expectativa criada pela autora não era legítima e, bem por isso, não merece proteção jurídica, pois decorrente da tentativa de utilização de cupom de desconto a que não fazia jus.
8. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de cumprimento da oferta.
9. Recurso conhecido e provido.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.